Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) N. 828. INAPLICABILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PARQUE ECOLÓGICO. VARJÃO.
1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 não é aplicável às ocupações coletivas que não caracterizem conflitos fundiários em virtude do reduzido número de litigantes.
2. O art. 133, caput e § 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018 prevê que a intimação demolitória é imposta quando consistir em obra ou edificação não passível de regularização, com o apontamento de que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.
3. A ocupação irregular de área localizada dentro da Unidade de Conservação Parque Ecológico da Vila Varjão e da Área de Relevante Interesse Ecológico do Torto, além de afrontar a política de desenvolvimento e planejamento urbanos, produz grave violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado contido no art. 225 da Constituição Federal.
4. Agravo de instrumento provido.